Tribunal: TJBA
Processo: 8001562-46.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001562-46.2020.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: FEIRA DE SANTANA PREFEITURA e outros Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA JULGADA PROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE ACOMPANHADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA QUE NÃO IMPÔS ÔNUS SUCUMBENCIAL AO ESTADO DA BAHIA. ENTENDIMENTO MANTIDO POR ESTE COLEGIADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO PREVISTO NO ARTIGO 1.030, II, DO CPC. IMPOSIÇÃO DE VERBA HONORÁRIA CONTRA O ENTE ESTATAL. PACIFICAÇÃO DA MATÉRIA PELO STF SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1002. DESNECESSIDADE DE RESERVA DE PLENÁRIO. REFORMA DO ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROFERIDO. PROVIMENTO DO APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA EM JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. 1. O acórdão revisitado diverge da orientação do Supremo Tribunal Federal ao julgar RE 1140005/RJ, Tema 1002, apenas em relação à análise da fixação da verba honorária de sucumbência em relação ao Estado da Bahia quando litiga contra a Defensoria Pública Estadual. 2. No julgamento do aludido Recurso Extraordinário restou consignada a seguinte tese: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.” 3. Necessidade de adequação do julgado ao entendimento acima mencionado no sentido de reformar parcialmente a sentença e estender ao Estado da Bahia a imposição sucumbencial determinada contra o Ente Público Municipal, mantida a fixação do percentual para o momento da liquidação, conforme artigo 85, §4º, II, do CPC, com destinação exclusiva ao Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia – FAJDPE/BA. Juízo de retratação positivo. Apelo provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL Nº 8001562-46.2020.8.05.0080. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, EM JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO, à unanimidade, realizar a adequação do julgado anteriormente proferido E DAR PROVIMENTO ao apelo da DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. Sala das sessões, DES. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA